Tribunal: STF
Processo: ARE 1362255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e PREÇO PÚBLICO - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante - Pleito de reforma da decisão - Cabimento em parte - PRELIMINARES - Prevenção da C. 18ª Câmara de Direito Público alegada pela agravante e Inadequação da via eleita alegada pelo agravado - Afastamento da primeira e acolhimento em parte da segunda - Impossibilidade de reconhecimento de conexão, uma vez que inexiste identidade de causa de pedir - Necessidade de dilação probatória apenas em relação à alegação de ilegalidade dos índices de atualização monetária, de juros e das multas, feita em exceção de pré-executividade - Inteligência da Súm. n° 393, de 01/10/2.009, do STJ - MÉRITO NULIDADE DAS CDAS - Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido - Vício verificado - Possibilidade, contudo, de substituição das certidões da dívida ativa, sem extinção da execução - Alegada ausência de assinatura na CDAs não verificada - Assinatura não é requisito do título executivo extrajudicial, conforme se depreende do art. 2º, §5º, da Lei Fed. nº 6.830, de 22/09/1.980 CDAs, ademais, que foram assinadas digitalmente pelo Procurador do Município de Porto Feliz - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO “PREÇO PÚBLICO“ - “Preço público” cobrado pela emissão de Guia de Lançamento Tributário Guia que é emitida sem a anuência da agravante e exclusivamente no interesse do agravado para fins de arrecadação dos seus tributos, não havendo qualquer tipo de contraprestação - Ilegalidade configurada - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não caracterizada - Não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - ADVOCATÍCIOS - Questão prejudicada diante do acolhimento em parte da exceção de pré-executividade - Inversão da sucumbência, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, pelo meu voto, para acolher em parte a exceção de préexecutividade apresentada pela agravante, para afastar a cobrança de “preço público” e de multa por litigância de má-fé, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs, corrigindo os vícios supra citados



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente